Tribunal: TJMT
Processo: 1049725-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049725-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - CPF: 069.105.271-94 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o Vogal): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. COTAS RACIAIS DESTINADAS À PESSOAS PRETAS OU PARDAS. ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DA AUTODECLARAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Nos termos dos itens 8.7 e 8.9 do Edital do referido concurso público, os candidatos que se declararem pessoa preta ou parda que forem classificados em todas as etapas do certame, serão convocados para entrevista presencial para verificação da veracidade das informações, ao que somente os candidatos que forem reconhecidos como pessoa preta ou parda pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação serão enquadrados como tal.
2-
Além disso, o referido edital é ato vinculante que sujeita a Administração Pública e os candidatos que se submetem a seguirem às regras ali estipuladas.
3-
Em contestação, o Recorrido Estado de Mato Grosso junta documentos (id. 273029024 e 273029025) que provam a unanimidade entre os integrantes da comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato.
4-
Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso.
5-
Assim, verifica-se que o procedimento pelo qual a Recorrente foi submetida e lhe foi negada sua pretensão está amparado legalmente. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no
1016044-91.2023.8.11.0001

– rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
).
6-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
7-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
7.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
7.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
7.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
7.4)

fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049725-18.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
NAYARA LETÍCIA SOUSA DE ARAÚJO.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando que o edital de abertura do concurso público em questão, no item 8 e subitens, disciplinou a reserva de 20% referente à cota racial.

Afirma que procedeu corretamente com todas as exigências previstas no edital e participou do certame como pessoa parda.

Relata que a Comissão de Heteroidentificação, ao não a considerar como pessoa de etnia parda, com base no fenótipo, a excluiu da reserva de vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas, sob o argumento de que a demandante não possui fenótipo negro e não possui traços marcantes.

Em seu voto, o ilustre Relator manteve a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, sob o entendimento de que o edital é ato vinculante que sujeita a Administração Pública e os candidatos a seguirem as regras estipuladas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação,
salvo nos casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta
.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Examinando os autos, especificamente o documento constante do ID 273029019, verifica-se que a reclamante apresentou certidão de registro geral emitida pela perícia oficial e identificação técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, na qual consta expressamente que a candidata possui cútis “parda”, o que atende o Item 8.4 do edital: “Para concorrer as vagas para candidatos na condição de pessoa preta ou parda...”.

Ademais, a demandante anexou à inicial (ID 273029020) uma fotografia, na qual é possível observar que apresenta características compatíveis com a raça parda (IBGE), conforme alegado no recurso.

Consta, ainda, no documento anexado à contestação (ID 273029024, pág. 8), que a banca examinadora/comissão de heteroidentificação recusou a autodeclaração racial
por maioria
, fundamentando-se apenas na conclusão de que a candidata estaria “
fora do fenótipo negro. Sem traços marcantes
”, justificativa esta que foi repetida na análise do recurso administrativo interposto (ID 273029024, pág. 12).

Verifica-se, portanto, que a comissão limitou-se a consignar a ausência de traços fenotípicos marcantes, sem qualquer fundamentação técnica ou detalhamento dos critérios utilizados, o que evidencia a ilegalidade da decisão administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATA REPROVADA PELA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO RESULTADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer interposta por LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA com objetivo de homologar a sua classificação no Concurso Público promovido pela Prefeitura de Cuiabá regido pelo Edital no. No001/2019/SMASDH realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT dentro das vagas reservadas para negros. 2. Na espécie,
a Recorrente foi submetida à aferição racial, a fim de confirmar a sua auto declaração racial, por meio de banca examinadora sendo considerada reprovada, sem apresentação de laudo com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava na condição racial declarada
. 3. Desta forma, não sendo justificado o resultado da verificação racial de forma clara, motivada e compreensível pela banca examinadora, tem-se como nulo o ato administrativo impugnado. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003785-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (grifei).

Ainda, considerando que o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso, é indispensável que a parte tenha ciência dos motivos que ensejaram o indeferimento da matrícula, como, por exemplo, tonalidade da pele, tipo de cabelo, entre outros aspectos relevantes, possibilitando a verificação da compatibilidade entre a autodeclaração e a avaliação fenotípica.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE
.
É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração da candidata e os documentos por ela juntados
. Precedentes. (TRF4, AC 5075817-21.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/11/2022) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. Omissis. 2. É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados. Precedentes
. (TRF4 5061551-83.2020.4.04.7100, 3a Turma, rel.a Des.a Federal Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 22-3-2022) (grifei).

Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
procedente
o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito da demandante de concorrer ao cargo de profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS – Enfermeira,
nas vagas destinadas às pessoas negras
(pretas ou pardas, conforme a legislação específica),
na qualidade de pessoa parda
, com sua inclusão no resultando final do concurso, respeitada a ordem de classificação conforme com a nota obtida no certame.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025